Tribunal: TJES
Processo: 5000383-88.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-88.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WATSON HEMERLY PEREIRA

APELADO: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO CONFIRMADO POR CONTRAPROVA. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta por motorista profissional em face de laboratório de análises clínicas, em razão de resultado positivo em exame toxicológico, posteriormente confirmado por contraprova, alegando erro laboratorial diante de exames anterior e posterior com resultados negativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço laboratorial em razão de suposto resultado falso-positivo em exame toxicológico; (ii) estabelecer se a divergência entre exames realizados em momentos distintos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, não dispensa a comprovação de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.

A contraprova realizada na mesma amostra constitui o meio tecnicamente idôneo de verificação do resultado, nos termos da Resolução CONTRAN nº 923/2022.

Exame posterior realizado em laboratório diverso, com nova coleta e em momento distinto, não possui validade como contraprova e não permite comparação técnica segura.

O autor não produz prova pericial, meio adequado para demonstrar eventual falha técnica, deixando de se desincumbir do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Ausente comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
WATSON HEMERLY PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ESque, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de DB – Diagnósticos e Análises Clínicas LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id 17936750), o apelante sustenta, em síntese: (i) que exerce atividade profissional como motorista e realizou exame toxicológico em 27/03/2025 junto ao laboratório apelado, cujo resultado foi positivo para cocaína e benzoilecgonina, substâncias que afirma jamais ter utilizado; (ii) que havia realizado exame anterior em 12/12/2024 com resultado negativo e, posteriormente, novo exame em 17/04/2025, também com resultado negativo, o que evidenciaria incongruência; (iii) que, à luz da Resolução CONTRAN nº 923/2022 e de literatura científica especializada, o exame toxicológico capilar possui janela de detecção de até 90 dias, sendo cientificamente incompatível a alteração abrupta dos resultados em intervalo de apenas 21 dias; (iv) que tal divergência indica erro laboratorial, seja por falha de processamento, contaminação ou erro analítico; (v) que se trata de relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC; (vi) que houve indeferimento indevido da inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC; (vii) que o resultado falso positivo configura dano moral in re ipsa, por atingir sua honra e reputação profissional; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários recursais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço laboratorial prestado pela parte apelada, consubstanciada em suposto resultado falso-positivo em exame toxicológico, a caracterizar dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

Todavia, conforme entendimento consolidado, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de demonstração dos elementos mínimos da responsabilidade civil, quais sejam,
defeito na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, a prova dos autos revela que o apelante realizou exame toxicológico junto à apelada em 27/03/2025, cujo resultado foi
positivo para cocaína e benzoilecgonina
, sendo tal resultado
confirmado por contraprova realizada na mesma amostra (amostra B)
, mediante metodologia LC-MS/MS, conforme documentação constante dos autos (ID 17936379).

De outro lado, o apelante sustenta a ocorrência de erro laboratorial com base em exame posterior, realizado em laboratório diverso, em
17/04/2025
(21 dias depois)
, cujo resultado foi negativo (ID 17936377).

Contudo, o exame posterior foi realizado com
material biológico distinto, em momento temporal diverso e sem observância da cadeia de custódia original
, circunstâncias que, por si sós, inviabilizam qualquer conclusão segura acerca de eventual erro do primeiro exame.

Dessa forma, o exame da apelada apresenta superioridade probatória, na medida em que foi submetido à
contraprova na mesma amostra
, procedimento expressamente previsto na
Resolução CONTRAN nº 923/2022
(alterada pela Resolução 1.009/2024) como meio idôneo de verificação de resultados (art. 17):
“No caso de o condutor ser reprovado no exame toxicológico, fica-lhe garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, nos termos do § 4º do art. 148-A do CTB”.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que
a realização de novo exame em laboratório diverso, após lapso temporal relevante, não se presta a infirmar o resultado anteriormente obtido
, especialmente quando este foi confirmado por contraprova. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRAPROVA CONFIRMANDO O RESULTADO ORIGINAL. EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO. DIFERENÇA NAS JANELAS DE DETECÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, sob a justificativa de falha na prestação do serviço de exame toxicológico para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de exame toxicológico, ensejando responsabilidade civil do laboratório; e (ii) verificar se a condenação por danos morais é cabível diante da divergência entre os resultados dos exames laboratoriais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contraprova, realizada com a segunda amostra coletada no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, confirmou o resultado positivo inicial, atendendo à regulamentação da Resolução CONTRAN nº 923/2022
.
O exame posterior realizado em laboratório diverso não pode ser considerado contraprova válida, pois foi feito com nova coleta de material biológico, com janela de detecção distinta, impossibilitando a comparação direta entre os resultados.
A diferença nas janelas de detecção justifica a disparidade entre os exames, pois a substância psicoativa pode ser detectada por períodos diferentes a depender da técnica utilizada e do material analisado. Não há comprovação de erro na análise realizada pelo apelante, uma vez que foram seguidos os protocolos normativos estabelecidos para o exame toxicológico. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a comprovação do erro, o que não se verifica nos autos, afastando o dever de indenizar. O dano moral indenizável exige violação aos direitos da personalidade com impacto relevante na dignidade do ofendido, o que não restou configurado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contraprova válida de exame toxicológico deve ser realizada com a segunda amostra colhida no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, conforme a Resolução CONTRAN nº 923/2022. Exames laboratoriais realizados em momentos distintos e por prestadores diferentes podem apresentar divergências em razão das diferenças nas janelas de detecção, o que não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço. A responsabilidade civil por erro em exame toxicológico depende da demonstração inequívoca da falha na análise laboratorial, não sendo suficiente a existência de resultados divergentes decorrentes de metodologias ou períodos de detecção distintos. O dano moral pressupõe ofensa relevante aos direitos da personalidade, não se configurando quando ausente a comprovação de erro no exame toxicológico realizado dentro dos parâmetros técnicos e normativos exigidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 14 e 20; Resolução CONTRAN nº 923/2022, arts. 1º, 2º e 12. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0076226-27.2016.8.16.0014, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível, j. 09.08.2018. TJ-RS, Recurso Cível nº 0080122-43.2019.8.21.9000, Rel. Des. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 2ª Turma Recursal Cível, j. 04.02.2020. TJ-SC, Apelação Cível nº 5000360-11.2019.8.24.0139, Rel. Des. Saul Steil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 06.09.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059793120218080030, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 02/03/2015, 4ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME LABORATORIAL –
ARGUMENTAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUPOSTO RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA DROGA ILÍCITA – EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO 28 DIAS DEPOIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1- Consumidor/Apelante que depois de receber o resultado clínico toxicológico com indicação de presença de cocaína, não realizou contraprova no mesmo laboratório e, 28 (vinte e oito) dias depois, realizou novo exame em laboratório diverso com material diferente, resultando negativo.
Lapso temporal que influi no resultado. Autor/Apelante que não comprovou defeito do serviço prestado pelas Apeladas. 2- Se o Apelante tinha dúvida a respeito da origem do material genético e das práticas exercidas pelas empresas Apeladas quando da análise do primeiro exame, ou insegurança quanto à realização da contraprova por aquelas empresas, porque não fariam prova contra si, poderia ter solicitado que a contraprova fosse realizada por perito e laboratório de confiança do juízo e, ainda, se fosse o caso, precedido de exame de DNA na amostra armazenada pelas empresas Recorridas
. Todavia, nada requereu. Sentença de improcedência mantida. (TJ-MT 10028682320198110086 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
EXAME TOXICOLÓGICO QUE FOI REALIZADO CORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COLETA/ANÁLISE REALIZADA PELA RÉ. SEGUNDO EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO 85 DIAS APÓS QUE APRESENTOU RESULTADO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. PERÍODO DE ANÁLISE DO SEGUNDO EXAME QUE É DISTINTO DO PRIMEIRO. INTERVALO ENTRE EXAMES QUE IMPEDE CONCLUIR QUE, NO PERÍODO EXAMINADO PELO PRIMEIRO TESTE, NÃO TENHA HAVIDO, DE FATO, O CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS.

DIREITO À CONTRAPROVA. TESTE DA SEGUNDA AMOSTRA QUE CONFIRMOU A PRESENÇA DE ENTORPECENTES NO ORGANISMO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO EXAME REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0001672-33.2018.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 02.05.2023). (TJ-PR - APL: 00016723320188160053 Bela Vista do Paraíso 0001672-33.2018.8.16.0053 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 02/05/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ademais, conforme se extrai dos autos, em audiência realizada sob o ID 17936742, o Juízo de origem oportunizou expressamente ao autor a apresentação de réplica e a indicação das provas que pretendia produzir. Entretanto, o apelante
quedou-se inerte,
deixando de requerer a produção de prova pericial — meio este que se mostrava essencial à comprovação da alegada falha técnica, diante das provas apresentadas que demonstram nitidamente êxito da parte apelada na demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art, 373, II,CPC).

Cumpre, ainda, afastar o argumento deduzido pelo apelante no sentido de que, à luz da Resolução CONTRAN nº 923/2022 e de referências genéricas à literatura científica, a denominada “janela de detecção” do exame toxicológico capilar — estimada em até 90 (noventa) dias — tornaria cientificamente incompatível a divergência entre os resultados que foram obtidos no caso concreto num intervalo de 21 dias.

Entretanto, reitero a própria Resolução CONTRAN nº 923/2022 estabelece como mecanismo de controle de qualidade e verificação de resultados a realização de
contraprova
na mesma amostra coletada, precisamente para afastar incertezas decorrentes de variáveis externas, o que reforça a prevalência do resultado obtido no exame originário quando confirmado por tal procedimento.

Portanto, a forma tecnicamente válida de impugnar um resultado positivo não é realizando um novo exame em outro laboratório, mas sim solicitando a
análise da amostra B (contraprova)
, que foi coletada no mesmo momento do exame original, o que foi feito, mas resultou, novamente, em resultado positivo.
Para
contestar o resultado da contraprova
, seria imprescindível a
produção de

prova pericial
, como ilustra o julgado abaixo:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NOVO EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO. RESULTADO NEGATIVO. TÉCNICA REFINADA. MESMA JANELA DE DETECÇÃO DO EXAME ANTERIOR. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE USO DE ENTORPECENTE. LAUDO DE EXAME EQUIVOCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Os laboratórios, na condição de fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores. 2. De acordo com a perita especializada nomeada nos autos, é errônea a conclusão feita no laudo positivo para a utilização das substâncias cocaína/benzoilecgonina emitido pelo laboratório apelante, em razão da baixa dosagem das substâncias encontradas, as quais indicam contaminação ambiental/exógena, e pelo fato de o segundo teste submetido pela parte autora apelada, também abarcar o mesmo período de janela de detecção do exame questionado e apresentar resultado negativo para o uso de qualquer entorpecente. 3. No caso, há elementos de prova suficientes para corroborar a veracidade do resultado do segundo exame toxicológico feito pelo consumidor apelado, com resultado negativo, e subsídios técnicos bastantes para fazer a comparação entre os resultados deste e o do laudo disponibilizado pela apelante, ante a similitude da janela de detecção. 4. A parte apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que prestou os serviços contratados de maneira adequada (art. 373, II, do CPC). 5. A falha da prestação do serviço causou tanto prejuízo material relacionado ao duplo custeio de exames, quanto angústia e sofrimento ao autor, pelo constrangimento de ser a ele imputada a utilização de substância entorpecente erroneamente e pelos transtornos relacionados à renovação da sua carteira de habilitação, ensejando o dever de reparar pelos danos morais e materiais experimentados, no valor arbitrado na sentença, porquanto razoável, proporcional e atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida. 6. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-DF 0712676-85.2019.8.07.0006 1814606, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

Assim, não tendo o autor produzido prova técnica mínima apta a demonstrar o alegado erro laboratorial, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ainda que se cogitasse da inversão do ônus da prova, esta não possui caráter automático, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que, no caso, não se mostra suficiente para afastar a prova produzida pela apelada, especialmente diante da existência de contraprova confirmatória.

Diante de todo o exposto, não há qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante, por força do art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________